Tribunal: TJMT
Processo: 1079729-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079729-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA MALDONADO DA SILVA - CPF: 050.389.931-33 (RECORRENTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417 DO STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 842,25 e por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de alteração unilateral de voo que ocasionou prejuízos à consumidora, incluindo antecipação do retorno de viagem, perda de diárias, passeio turístico e locação de veículo, além de extravio temporário de bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo diante da alteração do voo; (iii) determinar se são devidos danos materiais e morais, bem como a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração de voo decorrente de readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente à atividade da transportadora, não se enquadrando nas hipóteses do Tema 1.417 do STF, razão pela qual se afasta o sobrestamento.

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

5.

A modificação substancial do voo originalmente contratado, com aumento do tempo de deslocamento e inadequação aos compromissos da consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

A antecipação da viagem não decorre de livre escolha da consumidora, mas de necessidade diante da ausência de alternativas adequadas fornecidas pela transportadora.

7.

O nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos suportados resta demonstrado, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora.

8.

Os danos materiais são comprovados por documentos que evidenciam perdas diretamente relacionadas à alteração do voo, não havendo impugnação específica apta a afastá-los.

9.

A situação ultrapassa mero aborrecimento, pois implica frustração de viagem, redução do período de lazer e extravio temporário de bagagem, configurando dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno e não autoriza o sobrestamento com base no Tema 1.417 do STF. 2. A modificação substancial do itinerário contratado, sem alternativas adequadas, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 3. A antecipação da viagem pelo consumidor, diante da inadequação do serviço, não afasta o nexo causal nem a responsabilidade do fornecedor. 4. A frustração relevante de viagem e o extravio temporário de bagagem configuram dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079729-04.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Daniela Maldonado da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I. Condenar a ré ao pagamento de R$ 842,25 (oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (data do desembolso/evento danoso em novembro de 2025) até a data da citação. A partir da citação, a atualização do débito (juros e correção) deverá observar a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil c/c Lei 14.905/2024).

II. Condenar o polo passivo na reparação por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em favor do Código Brasileiro de Aeronáutica, a inexistência de falha na prestação do serviço diante da comunicação prévia da alteração do voo e da disponibilização de alternativas, bem como a ausência de dano moral, afirmando que a própria autora optou pela remarcação do voo. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

-
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.417 STF

Colendos Pares,

Conforme se extrai dos autos, a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, circunstância inerente à atividade da transportadora, caracterizando fortuito interno, hipótese que não se insere no âmbito de incidência do Tema 1.417 do STF, voltado a situações de fortuito externo ou força maior, razão pela qual não há falar em sobrestamento.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra que adquiriu passagens aéreas para viagem com destino ao Nordeste, com chegada em Recife/PE em 02/11/2025, às 02h10, seguindo posteriormente para hospedagem em Olinda/PE e João Pessoa/PB, onde permaneceria até o dia 09/11/2025. Informa que o retorno ao seu domicílio, no trecho João Pessoa/PB – Cuiabá/MT, estava originalmente previsto para o dia 09/11/2025, às 02h10, com chegada às 10h35. Sustenta que, em 03/11/2025, foi surpreendida com alteração unilateral do voo de volta, passando a prever chegada apenas na madrugada do dia seguinte (10/11/2025), o que inviabilizou seu retorno ao trabalho, obrigando-a a antecipar a volta para o dia 07/11/2025. Afirma que, em razão disso, perdeu duas diárias de hospedagem, passeio turístico previamente contratado e parte da locação de veículo, além de ter sofrido extravio temporário de bagagem, pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 842,25 e danos morais.

Em contestação, a ré alegou que a alteração decorreu de readequação da malha aérea, tendo sido previamente comunicada em 03/11/2025, com disponibilização das alternativas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, sustentando inexistência de falha na prestação do serviço, bem como ausência de danos indenizáveis.

Pois bem. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme art. 14.

Restou incontroverso que o voo originalmente contratado para o dia 09/11/2025, às 02h10, foi alterado pela ré em 03/11/2025, passando a prever chegada apenas às 01h10 da madrugada do dia seguinte, isto é, 10/11, com ampliação do tempo de deslocamento e aumento de conexões.

Tal modificação, embora comunicada, implicou alteração substancial do itinerário originalmente pactuado, tornando-o incompatível com os compromissos da autora, que necessitava retornar ao trabalho no primeiro dia útil subsequente.

Diante desse cenário, a antecipação do retorno para o dia 07/11/2025 não se revela como escolha livre da consumidora, mas como medida necessária diante da inadequação das alternativas apresentadas, não havendo nos autos qualquer prova de que a ré tenha disponibilizado opção capaz de preservar o planejamento da viagem originalmente contratado.

A alegação recursal de que a autora optou pelo cancelamento e reembolso não se sustenta frente ao conjunto probatório, que evidencia que a alteração do voo foi a causa determinante dos prejuízos suportados, mantendo-se íntegro o nexo causal entre a conduta da transportadora e os danos experimentados.

Os danos materiais foram fixados com base nos documentos juntados, que demonstram a perda de duas diárias de hospedagem, de passeio turístico previamente contratado e de parte do período de locação de veículo, todos diretamente relacionados à antecipação do retorno, não tendo a recorrente apresentado impugnação específica apta a afastar o valor de R$ 842,25, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de prejuízo.

Quanto ao dano moral, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, tendo a autora sido compelida a abreviar sua viagem em dois dias, com frustração do planejamento previamente estabelecido, além de enfrentar extravio temporário de bagagem no momento da chegada ao destino. Tais elementos, considerados em conjunto, configuram violação aos direitos da personalidade, sendo prescindível prova específica do abalo, diante da natureza do evento.

O
quantum
indenizatório se mostra adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo a justificar sua redução.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026